Tribunal: TJPA
Processo: 0801496-14.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801496-14.2021.8.14.0104

APELANTE: LIUANDERSON LOPES ALVES, MARCOS VINICIUS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801496-14.2021.8.14.0104

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTES: LIUANDERSON LOPES ALVES E MARCOS VINÍCIUS DA SILVA

DEFESA: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que condenou os recorrentes, pela prática dos crimes insertos
no
art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo a pena de
10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa ao recorrente
LIUANDERSON LOPES ALVES,
da qual se detraiu 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, resultando na sanção penal de 07(sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em regime inicial fechado; e, relativamente ao apelante MARCOS VINÍCIUS DA SILVA
,

a reprimenda penal de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a fixação da pena-base, no mínimo legal, em relação a ambos os recorrentes em virtude da negativação de circunstâncias judiciais mediante fundamentação inidônea, afastando-se a desfavorabilidade dos vetores da conduta social e da personalidade em relação ao recorrente LIUANDERSON LOPES ALVES e da culpabilidade, quanto ao apelante MARCOS VINICIUS DA SILVA; (ii) caso mantidas como negativas, se é pertinente a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo mínimo e máximo de pena cominada para cada circunstância judicial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao recorrente LIUANDERSON LOPES ALVES, afastada a circunstância judicial da conduta social como desfavorável, pois
a fundamentação exposta não se relevava em consentânea com a essência da circunstância judicial, que não é vocacionada para valorar as condutas delitivas praticadas pelo agente infrator e sim parar avaliar o seu comportamento no âmbito social, familiar e laboral, em nada se relacionando com ilícitos penais
.

4. Referente ao recorrente
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA, decotada a circunstância judicial da culpabilidade, pois, além da sentença penal condenatória não individualizar quem portava a arma de fogo durante a ação criminosa, considerar tal fator para fins de elevação da pena-base implicaria em
bis in idem,
considerando que o uso de arma de fogo foi utilizado como causa de aumento de pena na 3ª fase de dosimetria.

5. Impossibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal para ambos os recorrentes diante da pertinência quanto à negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime.

6. Redimensionada a pena-base dos recorrentes, afastando-se a negativação das circunstâncias judiciais com fundamentação inidônea e adotando-se
quantum
de elevação da pena condizente com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.33, §2º, alínea “b”, 68, parágrafo único. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I; CPP, art.387, §2º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/7/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
LIUANDERSON LOPES ALVES E MARCOS VINÍCIUS DA SILVA
, irresignados com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática dos crimes insertos no
art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal (ID
17912092).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, com a imposição da pena de
10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em relação ao recorrente
LIUANDERSON LOPES ALVES,
da qual se detraiu 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, resultando na sanção penal de 07(sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em regime inicial fechado; ao passo que, relativamente ao apelante
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA
, foi imposta
a reprimenda penal de 08 (oito) anos e 04 /(quatro) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
em regime inicial fechado (ID 17912199).

Nas razões recursais (ID 17912231), o apelante
LIUANDERSON LOPES ALVES
postula conhecimento e provimento do apelo para haver a fixação da pena-base no mínimo legal a partir do decote das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade diante da inidoneidade da fundamentação adotada e, caso mantidas como negativas, haver adoção da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo mínimo e máximo de pena cominada para cada circunstância judicial negativa. Ademais, pugna pelo prequestionamento da matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária.

Nas razões recursais (ID 17912232), o apelante
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA

postula
conhecimento e provimento do apelo para haver a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, e, caso mantida como desfavorável, haver adoção da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo mínimo e máximo de pena cominada
para cada circunstância judicial negativa. Além do mais, pugna pelo prequestionamento da matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária.

As contrarrazões recursais firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos (ID 18104390).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 184716820).

É o relatório.

À Douta Revisão, c
om sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações interpostas se

encontram adequadas, tempestivas, com interesse e legitimidade das partes em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

DO MÉRITO.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – APELAÇÃO DE
LIUANDERSON LOPES ALVES

Nas razões recursais (ID 17912231), o apelante
LIUANDERSON LOPES ALVES
postula conhecimento e provimento do apelo para haver a fixação da pena-base no mínimo legal a partir do decote das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade diante da inidoneidade da fundamentação adotada e, caso mantidas como negativas, haver adoção da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo mínimo e máximo de pena cominada para cada circunstância judicial.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 17912220), constato que, (i) na 1ª fase, foram negativadas 02 (duas)
circunstâncias judiciais (conduta social e circunstâncias do crime), o que resultou na elevação de 02 (dois) anos de reclusão em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão; na 2ª fase, houve a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base; (iii) na 3ª fase, houve a incidência da fração de 2/3 (dois terços) em razão da majorante do uso de arma de fogo (art.157,§2º-A,I, CP), resultando, assim,
na pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão.

Em relação à pena de multa,
houve a fixação de 200 (duzentos) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Assiste parcial razão à Defesa.

Concernente à
conduta social
, a doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão:
convívio social, familiar e laboral
”, de modo que “a circunstância judicial atinente à conduta social se afastou dos antecedentes criminais, não tendo aquela nenhuma ligação com fatos ilícitos, pois possui baliza própria e base fática diversa, a partir somente da avaliação de aspectos comportamentais do agente no seio familiar, social e laboral”. (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.146 e 149).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (Tema Repetitivo nº.1077).

Da leitura atenta da sentença penal condenatória, vislumbro que o Juiz
ao quo
valorou de modo desfavorável o vetor, pois “(...)
o histórico de crimes que estão relatados na certidão de antecedentes criminais do acusado, impõe ao juízo o reconhecimento de que o acusado mantém conduta antissocial descumprindo reiteradamente as leis vigentes.”

Contudo, a fundamentação exposta não se releva consentânea com a essência da circunstância judicial, que não é vocacionada para valorar as condutas delitivas praticadas pelo agente infrator e sim parar avaliar o seu
comportamento
no âmbito social, familiar e laboral, em nada se relacionando com ilícitos penais.
Assim, afasto a negativação do vetor, reputando-o como neutro.

Referente às
circunstâncias do crime,
a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.” (Ibidem, pag.167)

O Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, visto que “(...)
os réus utilizaram-se de arma de fogo para ameaçar as vítimas e para facilitar a execução do crime, e por terem sido imputadas duas majorantes ao tipo penal, transporto a do inciso II, do parágrafo 2
o
, do art. 157, do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância do concurso de pessoas merece maior rigor penal.”

O raciocínio jurídico exposto no édito condenatório se revela consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual chancela a possibilidade da causa de aumento de pena sobressalente – não utilizada na 3ª fase de dosimetria em razão da instrumentalização do disposto no art.68, parágrafo único, do CP (concurso entre causas de aumento de pena), para negativação de circunstância judicial na 1ª etapa de cálculo de pena.

Nesse sentido, coleciona-se julgado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES E ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO SOBRESSALENTE DO CRIME DE ROUBO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que
, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico"
(AgRg no AREsp 1.237.603/MS, relator o Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.961.709/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (grifo nosso)

Diante das razões expedidas,
mantenho a negativação do vetor das circunstâncias do crime.
Por outro lado, reputo a circunstância judicial da conduta social como neutra.

Relativamente ao
quantum
de aumento da pena,
verifico que o Juízo de Origem elevou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão para cada circunstância judicial negativada.

De certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso vertente, observo que o juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6(um sexto) sobre a pena mínima cominada nem o índice de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, de forma que inexiste razoabilidade e proporcionalidades no montante de elevação da pena imposto, mormente considerando que não houve exposição de fundamentação idônea e bastante que justificasse o aumento superior às frações acima mencionadas.

Nesse contexto, adoto a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal por ser mais favorável ao recorrente, bem assim passo a calcular a pena de multa simultaneamente e de forma proporcional à pena corporal.

Na
1ª fase de dosimetria da pena
,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria da pena
, à vista da certidão de antecedentes criminais de ID 17912096, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea nos termos do
Tema Repetitivo nº.585 (STJ),
preservando, assim, a pena intermediária no mesmo patamar da pena basilar.

Na
3ª etapa de dosimetria da pena
, mantenho a exasperação da pena em 2/3 (dois terços) pela incidência da majorante de arma de fogo, obtendo, assim, a
pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, que, à míngua de causas de diminuição de pena, torno concreta e definitiva
.

Nos termos do art.387, §2º, do CPP, mantenho a detração de 02 (dois) anos e 02 (dois) mês, resultando, assim, na
sanção penal de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena imposto e a reincidência do recorrente, mantenho o regime inicial
fechado.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

Sendo assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a pena-base, afastando a negativação do vetor da conduta social e adotando
quantum
de elevação da pena condizente com a jurisprudência do STJ.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – APELAÇÃO DE
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA

Nas razões recursais (ID 17912232), o apelante
MARCOS VINÍCIUS DA SILVA

postula
conhecimento e provimento do apelo para haver a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a negativação da circunstância judicial da culpabilidade em virtude da inidoneidade da fundamentação adotada, e, caso mantida como desfavorável, haver adoção da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo mínimo e máximo de pena cominada para cada circunstância judicial negativa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 17912220), constato que, (i) na 1ª fase, foram negativadas 02 (duas)
circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), o que resultou na elevação de 02 (dois) anos de reclusão em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão; na 2ª fase, houve a redução da pena em 1/6 (um sexto) em razão da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea; (iii) na 3ª fase, houve a incidência da fração de 2/3 (dois terços) em razão da majorante do uso de arma de fogo (art.157,§2º-A,I, CP), resultando, assim, na
pena definitiva de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em relação à pena de multa,
houve a fixação de 200 (duzentos) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110), de modo que (...) se trata de um
plus
de reprovação da conduta do agente, que deverá contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada nos termos do art.59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no art.93, inciso IX, da Constituição Federal, não bastando mera referência a termos genéricos (...)” (Ibdem, pag.112)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
sob a justificativa de que “(...)
é exacerbada, pois de acordo com o que foi narrado e apurado na instrução, Marcos foi um dos agentes que desceu da moto e abordou a vítima usando de arma de fogo, merecendo maior reprovabilidade em relação ao acusado que não abordou a vítima.”

No caso em apreço, verifico que a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante
não
se revela escorreita, eis que a fundamentação da sentença penal condenatória indica que o crime de roubo foi perpetrado pelos dois acusados e um terceiro meliante não identificado, contudo, não particulariza quem empunhava a arma de fogo. Ainda que assim o fosse, a utilização da arma de fogo como instrumento de grave ameaça já foi valorada como causa de aumento de pena na 3ª etapa de cálculo da pena, compreendo a dupla valoração da mesma circunstância fática como

indevido
bis in idem
.
Logo, afasto a desfavorabilidade do vetor, reputando-o como neutro.

Pertinente ao vetor das
circunstâncias do crime,
verifico que o Juízo
a quo
adotou a mesma fundamentação utilizada em relação ao corréu LIUANDERSON LOPES ALVES para reputá-la como desfavorável. Nessa esteira, mantenho o mesmo juízo quanto à sua adequação e, por conseguinte, preservo a sua desfavorabilidade.

Relativamente ao
quantum
de aumento da pena
, verifico que o Juízo de Origem elevou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão para cada circunstância judicial negativada.

Tal como em relação ao corréu LIUANDERSON LOPES ALVES, o juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada nem o índice de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, de forma que inexiste razoabilidade e proporcionalidades no montante de elevação da pena imposto, mormente considerando que não houve exposição de fundamentação idônea e bastante que justificasse o aumento superior às frações acima mencionadas.

Nesse contexto, adoto a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal por ser mais favorável ao recorrente, bem assim passo a calcular a pena de multa simultaneamente e de forma proporcional à pena corporal.

Na
1ª fase de dosimetria da pena
,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria da pena
, mantenho a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, porém, deixou de reduzir a pena em observância a Súmula nº.231 do STJ.

Na
3ª etapa de dosimetria da pena
, mantenho a exasperação da pena em 2/3 (dois terços) pela incidência da majorante de arma de fogo, obtendo, assim, a
pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, que, à míngua de causas de diminuição de pena, torno concreta e definitiva
.

Nos termos do art.33, §2º, alínea “b”, do CP, imponho o
regime inicial semiaberto.

Considerando que tão apenas o correu foi preso em flagrante delito e teve sua custódia convertida em prisão preventiva (ID 17912068), o acusado MARCOS VINICIUS DA SILVA não faz jus ao benefício da detração.

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

Sendo assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a pena-base, afastando a negativação do vetor da culpabilidade e adotando
quantum
de elevação da pena condizente com a jurisprudência do STJ.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena definitiva dos apelantes nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 22/10/2025